Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743370-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: FABIO SANTOS FELICIO DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO GM S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de FABIO SANTOS FELICIO DE JESUS, deferiu a medida liminar para determinar a busca e apreensão, todavia, condicionou a possibilidade de remoção do bem para outra unidade da federação ao transcurso do prazo para a purga da mora. Em suas razões recursais (ID 77017642), a agravante sustenta, em singela síntese, que a apreensão do veículo legitima a sua retirada da Comarca e alienação independentemente de autorização judicial, ao aduzir que o Decreto Lei no 911/69, além de não estabelecer exigência de permanência do veículo na Comarca, dispõe em seu o art. 2o, em consonância ao art. 1.228 do Código Civil, que “independente de autorização judicial o Credor passará a exercer os poderes inerentes ao domínio, como usar, gozar e dispor, livre de qualquer ônus”. Alega que a exigência imposta pelo juízo de origem viola o princípio da celeridade processual e o devido processo legal e acarreta altos custos com a manutenção do bem em pátios, depreciação do valor de mercado ou mesmo deterioração do bem. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma parcial da decisão para que seja afastada a condição impeditiva de remoção do bem apreendido para outra unidade da federação. Preparo regular (ID 77022511). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido recursal liminar. Como relatado, o BANCO GM S.A. se insurge contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de FABIO SANTOS FELICIO DE JESUS, deferiu a medida liminar para determinar a busca e apreensão, todavia, determinou que o credor fiduciário "não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora”. A questão posta em debate se circunscreve à proibição de remoção do veículo apreendido para outra unidade da federação no prazo de purga da mora. Sobre o assunto, o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 possui as seguintes disposições, na parte em que interessa: "Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (...)” Conforme se extrai dos dispositivos acima transcritos, o impedimento de remoção do veículo para outra unidade federativa – quando restrito ao prazo de purga da mora – é plenamente condizente com o direito potestativo conferido ao devedor fiduciante de reaver o bem apreendido mediante pagamento do total da dívida, desde que exerça tal direito dentro do período de cinco dias subsequentes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário. De fato, a considerar que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidam em favor do credor fiduciário tão somente depois de transcorrido in albis o lapso temporal correlato ao prazo de purga da mora (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69), não há qualquer ilegalidade ou irregularidade, mas, sim, conformidade ao Decreto-Lei 911/69, no comando judicial que estabeleceu o impedimento de remoção do veículo apreendido para fora do Distrito Federal no prazo de purga da mora, inclusive porque evita embaraços à restituição do bem ao devedor que purgar a mora a tempo e modo. Sobre o tema, confira-se precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira autora contra decisão proferida em sede de busca e apreensão de veículo, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem móvel em favor do credor fiduciário, mas ressalvou que este não poderia remover o veículo para outra unidade da federação durante o prazo de purgação da mora. 2. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (artigo 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, unidade federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 3. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar, sem que ocorra a purgação da mora, consolidar-se-ão a em favor do credor fiduciário a propriedade e posse plena e exclusiva do bem, momento a partir do qual passa a ter a disposição do bem. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.” (Acórdão 1293801, 0717683-42.2020.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJe: 05/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREEENSÃO. RETIRADA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL. PRAZO DE 5 DIAS APÓS A APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de, após ser deferida a liminar de busca a apreensão, ser restringido o direito do autor à remoção do bem para outra unidade da federação, durante o prazo de purga da mora. 2. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. 3. Passado o mencionado período de 5 dias, se o devedor permanecer inerte, e apenas nesta hipótese, a posse e a propriedade serão consolidadas em nome do credor fiduciário, conforme o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, momento a partir do qual o veículo poderá ser deslocado livremente pelo credor fiduciário, inclusive para outros estados da federação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1746785, 0705917-84.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LIMINAR. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA. IMPEDIMENTO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRAZO PURGA DA MORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme preleciona o art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, somente se consolida ao patrimônio do credor fiduciário, após o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar. Assim sendo, é correta a restrição temporária à locomoção do bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora, uma vez que o bem ainda não fora consolidado ao patrimônio do credor. 2. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, a limitação temporária de deslocamento do veículo para outra unidade da federação tem como objetivo garantir ao devedor que efetue a purga da mora, o qual poderá pagar integralmente a dívida e ter a restituição do bem livre de ônus, sem qualquer dificuldade. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1714765, 0740044-82.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMITAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM APREENDIDO. PERÍODO. PRAZO DE PURGA DA MORA. DELIMITAÇÃO LEGAL. 1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre no simples registro de, na hipotética circunstância de o bem não ser localizado, ser facultada à parte a conversão em execução. Capítulo do recurso não conhecido. 2. No caso, a proibição de remoção do bem se delimitou ao período específico de purgação da mora, legalmente estabelecido. Conforme prevê o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre após o decurso do prazo de 5 dias da execução da liminar. Ou seja, a decisão impugnada se resumiu a dar cumprimento à legislação que rege a matéria, estabelecendo limitação temporária. Cabe ressaltar que a necessidade de comunicação do deslocamento do bem para outro Estado ao juízo (contida no item 5 das advertências às partes) não se confunde com proibição de movimentação do veículo. 3. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1435481, 0711739-88.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 19/07/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESSALVA. NÃO REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA. DECRETO-LEI 911/69. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 3, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, preceitua que no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2. Durante esse período, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. 3. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal deve observar apenas ao decurso do prazo legal de cinco para purga da mora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1411957, 0716286-11.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 02/05/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECRETO LEI N. 911/1969. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 2. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem purga da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem como lhe convier. 3. A manutenção do veículo no Distrito Federal até o julgamento da lide se mostra prejudicial ao credor fiduciário, porque o bem corre o risco efetivo de deterioração e de maior depreciação com a assunção de gastos desnecessários com pagamento de depósito para terceiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1408318, 0728852-89.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJe: 28/03/2022.) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REMOÇÃO VEÍCULO. PRAZO PURGA DA MORA. EXTRAPOLADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O devedor tem o direito de pagar a integridade da dívida no prazo de cinco dias e restituir o bem apreendido, conforme Decreto-Lei 911/69 em seu artigo 3°, § 3. 2. Reputo razoável que, no prazo de purgação da mora, não seja o veículo removido do Distrito Federal, ou seja, antes da consolidação da propriedade plena em nome do credor fiduciário, como forma de facilitar a retomada do bem pelo devedor na eventualidade deste purgar a totalidade da mora no prazo assinalado e recuperar a posse do veículo. 3. Contudo, reputo por razoável que, após o prazo de purgação da mora, não cabe impor restrições ao bem. 4. A restrição imposta pela decisão atacada, no sentido de proibir que o veículo apreendido saia do Distrito Federal não se respalda na lei, consistindo em limitação injustificada ao exercício da propriedade em desfavor da instituição financeira. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1335235, 0747351-58.2020.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2021, publicado no DJe: 26/05/2021.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM. APENAS ATÉ O TRANSCURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, conforme redação dada pela Lei 10.931/2004, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2. A determinação imposta ao credor de manter o veículo nos limites territoriais do Distrito Federal, no prazo de purga da mora, não contraria a legislação vigente, porquanto tal limitação é de caráter temporário, com a finalidade de assegurar ao devedor o adimplemento da dívida. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1337020, 0737099-93.2020.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/04/2021, publicado no DJe: 10/05/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. REMOÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DECURSO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, é assegurado ao devedor fiduciante, no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 2. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora, não se revela razoável a remoção do bem, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré, em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. Contudo, transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem purga da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1334479, 0753390-71.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJe: 30/04/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria referente à exclusão de multa cominatória não foi objeto da decisão agravada, de forma que sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão de inovação recursal. Assim, o enfrentamento do mérito cinge-se à matéria enfrentada no decisum, qual seja, restrição de remoção do bem objeto da busca e apreensão. 2. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição. 3. Na hipótese, verifica-se que a decisão objurgada restringe a proibição de remoção do veículo para outra unidade da federação apenas no prazo de purga da mora, porém, na sequência, consigna advertência genérica de que o “bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”. 4. Assim, cumpre destacar que se reputa razoável que, no prazo de purgação da mora, o veículo objeto de busca e apreensão não seja removido do Distrito Federal, ou seja, antes da consolidação da propriedade plena em nome do credor fiduciário, de modo que a retomada do bem pelo devedor possa ocorrer sem maiores embaraços, na eventualidade deste purgar a totalidade da mora no prazo assinalado, ao passo que, conforme já declinado alhures, após transcorrido o prazo estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69, não deve prevalecer restrição referente à proibição de remover o veículo para outra unidade da federação sem autorização judicial, haja vista não encontrar amparo legal, merecendo, desta feita, parcial reparo a decisão recorrida. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no aspecto, parcialmente provido.” (Acórdão 1232439, 0722121-48.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2020, publicado no DJe: 13/03/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO COM A RESSALVA DE ÓBICE DE RETIRADA DO VEÍCULO DO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL E ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ ULTERIOR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. ART. 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. 1. Embora seja razoável a imposição de óbice ao credor fiduciário de, cumprido o mandado de busca e apreensão, remover o veículo do Distrito Federal ou aliená-lo no prazo conferido ao devedor para purga da mora, em contraposição, transcorrido tal prazo, ante a consolidação plena da propriedade e posse em nome do credor, afigura-se contrário ao que prevê o art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69, obstar a tal parte dispor do veículo sem prévia autorização judicial. Precedentes. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1364001, 0733563-74.2020.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJe: 26/08/2021.) “CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. APREENSÃO. PURGA DA MORA. VALOR. petição inicial. ALIENAÇÃO. REMOÇÃO do DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. Decorrido o prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não efetuado o pagamento da dívida, pode o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no patrimônio do credor (Decreto-lei no 911/69, Art. 3o, § 1o). 2. "Nos contratos firmados na vigência da lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1425303, 0737234-71.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU POSTERIOR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA. NORMA INSERTA NO § 1o DO ART. 3o DO DEC. LEI No 911/69, ALTERADO PELA LEI No 10.931/04. 1.De acordo com a nova sistemática introduzida no Dec. Lei no 911/69 pela Lei no 10.931/2004, comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, será concedida liminarmente a busca e apreensão do bem alienado. 2. Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, cinco dias após executada a liminar consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 3.Com efeito, transcorrido esse prazo sem purga da mora, não se justifica qualquer restrição ao direito do credor fiduciário, podendo remover o bem para outra unidade da federação, como melhor lhe aprouver, pois a própria norma de regência já traz a previsão de composição de perdas e danos na hipótese de improcedência da ação. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 370442, 20090020055032AGI, Relator(a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2009, publicado no DJe: 24/08/2009.) Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Dispensada a intimação do réu agravado para apresentação de contrarrazões, pois a decisão objeto do recurso versa sobre medida referente à momento processual anterior à citação. P. I. Brasília/DF, 08 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator